Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704783-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REQUERENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o autor para realizar o pagamento do depósito no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de indeferimento da petição inicial nos termos do artigo 968, inciso II e § 3o do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora